Tribunal: TJMT
Processo: 1003530-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-06
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003530-80.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOSE AMARAL FILHO
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1003530-80.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, em Execução de Título Extrajudicial, acolheu em parte o pedido, e declarou a impenhorabilidade apenas da motocicleta HONDA/CG150 FAN ESDI.
O agravante alega que inicialmente foi deferida a penhora de dois veículos (VW GOL 1.0, Placa JZT6015 e HONDA/CG150 FAN ESDI, Placa OBQ2982).
Afirma que ambos são instrumentos de trabalho, portanto, absolutamente impenhoráveis (art. 833 do CPC).
Explica que reside na zona rural, presta serviços em construção na zona urbana (pedreiro) e precisa do automóvel para seu deslocamento, bem como para o transporte dos utensílios necessários à sua atividade.
Acrescenta que depois de transportar o material, usa a motocicleta.
Argumenta que, caso não seja possível a liberação dos dois bens, que seja liberado o GOL, cuja necessidade para o trabalho é mais evidente.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravado ajuizou a Execução onde foram penhorados dois veículos, uma motocicleta e um VW GOL 1.0.
O juízo a quo liberou o primeiro, mas manteve a constrição do segundo.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que, ao que consta, o agravante é o depositário do bem.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 5 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator